Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-52.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
D E S P A C H O Ao ID 24277972, consta petição de WAGNER CESAR VIEIRA pleiteando os beneplácitos da gratuidade de justiça. Porém, os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar, de plano, a alegada miserabilidade econômica ou mesmo que a situação ora narrada se enquadre nas hipóteses em que ordinariamente esta e. Corte de Justiça venha autorizando a concessão da gratuidade. Desta feita, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se o peticionante, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo (art. 99, § 2o, CPC). Publique-se. Intime-se.